Tribunal: TJMT
Processo: 1026473-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1026473-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ANGELA CORREIA DOS SANTOS
Vistos.
Remetam-se os autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito, retornando-me conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator